Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-82.2017.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança. Taxa de associação. Sentença de procedência reformada em grau recursal. Irresignação da autora (associação).
O STJ no julgamento do REsp no1280871/SP e do Resp no1439163/SP (representativo de controvérsia) consolidou entendimento de que a cobrança é incabível, respeitado o direito de livre associação.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança. Taxa de associação. Sentença de procedência reformada em grau recursal. Irresignação da autora (associação).
O STJ no julgamento do REsp no1280871/SP e do Resp no1439163/SP (representativo de controvérsia) consolidou entendimento de que a cobrança é incabível, respeitado o direito de livre associação.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios. Irresignação. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000161-82.2017.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova Odessa, em
que é embargante ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARA DE
RECANTO SOLAR, são embargados JOSÉ MARCOS PAVAN e ARMANDO
PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000161-82.2017.8.26.0394/50000 - Voto no 25766 M
2
VOTO No 25766
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000161-82.2017.8.26.0394/50000
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARA DE
RECANTO SOLAR
EMBARGDOS: JOSÉ MARCOS PAVAN E ARMANDO PAVAN
COMARCA: NOVA ODESSA
JUIZ (A): MICHELLI VIEIRA DO LAGO RUESTA CHANGMAN
Embargos de declaração. Ação de cobrança. Taxa de
associação. Sentença de procedência reformada em grau
recursal. Irresignação da autora (associação).
O STJ no julgamento do REsp no1280871/SP e do Resp
no1439163/SP (representativo de controvérsia) consolidou
entendimento de que a cobrança é incabível, respeitado o
direito de livre associação.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de vícios.
Irresignação. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022
do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora
(associação) contra V. Acórdão de fls. 269/273, para fins de prequestionamento
acerca do tema em discussão (taxa associativa). Concedida vista à parte
contrária, em homenagem ao princípio do contraditório, houve apresentação de
contrarrazões (fls. 16/18 incidente).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000161-82.2017.8.26.0394/50000 - Voto no 25766 M
3
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Como
decidiu
o
Acórdão
embargado,
conforme
a
Constituição Federal, é vedada qualquer forma de associação compulsória ou de
manutenção compulsória à associação, não havendo exceção a essa regra.
Conforme decidido:
"A questão central da presente lide refere-se ao direito de livre
associação. Prescreve o artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal,
que:
Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado.
A pretensão da autora equivale à associação compulsória, fato que é
vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a essa regra. O
proprietário de lote não está obrigado a concorrer para o custeio de
serviços prestados por associação de moradores se não os solicitou e
não se associou. Com efeito, tal qualidade depende de manifestação
expressa, não existente.
Tal taxa é incabível, vez que não se trata de condomínio fechado, mas de
mera associação de moradores, com filiação facultativa.
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência: [RE 432106/RJ - RIO
DE JANEIRO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento:
20/09/2011, Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação 04-11-2011;
AgRg no REsp no 1.190.901 - SP (2010/0072680-0) - Rel. Min.. Vasco
Della Giustina - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS - DJU.
10.5.2011; REsp 444931/SP (200200678712) 508217 j. 12/08/2003 -
Terceira Turma Rel. Min.Ari Pargendler - DJ 610.2003 pg: 00269 RJ
ADCOAS v.: 00052 p: 00068].
A questão já foi objeto de recurso especial, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos (REsp no 1439163 / SP):
Preliminarmente, a Seção, por maioria, decidiu manter a afetação
como recurso repetitivo, vencidos os Srs. Ministros Moura Ribeiro e
Raul Araújo. Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro
Marco Buzzi divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao
recurso especial, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi, vencidos os
Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.
Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, foi definida
a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram".
Não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois se aplica a regra
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000161-82.2017.8.26.0394/50000 - Voto no 25766 M
4
geral no sentido de que ninguém é obrigado a associar-se ou a
permanecer associado."
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.

Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais e constitucionais, não havendo que se falar em
suspensão do presente feito.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pela autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)